Tribunal: TJDFT
Processo: 0708214-52.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. FACULDADE DO TITULAR DA CONTA. DESCONTOS INDEVIDOS APÓS A SOLICITAÇÃO PARA SUSPENSÃO. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, que visava a condenação do recorrente a suspender definitivamente as cobranças de débitos referentes ao contrato de novação n. 2020516688, com parcela no valor de R$ 3.732,16 (três mil, setecentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos) em razão do pedido de cancelamento de débito automático não observado. Em suas razões, o recorrente alega a inocorrência de ato ilícito, pois agiu conforme previsão contratual. Sustenta que os descontos foram aceitos pelo autor ao tempo da contratação. Argumenta sobre a observância à intervenção mínima. Aduz que não restou demonstrado o dano moral. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 53560177, 53560176, 53560176). Contrarrazões apresentadas (ID 53560184) vez que requer a condenação do recorrente por litigância de má-fé.
III – O cerne da questão é aferir a (i)legitimidade dos descontos automáticos em conta após solicitação de cancelamento do débito automático pelo cliente.
IV – Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
V – Inicialmente, quanto à alegação de inocorrência de dano moral, verificando os autos de origem tem-se que na sentença recorrida não há condenação em dano moral, portanto deixo de analisar a matéria.
VI – Na hipótese, o autor/recorrido requereu o cancelamento dos débitos automáticos referente às parcelas de empréstimo contratado junto ao réu/recorrente (ID 163764567 na origem). Todavia, os descontos não cessaram.
VII – A norma de regência faculta ao correntista o cancelamento da autorização previamente concedida, permitindo-se que cessem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira (artigos 6o e 9o, ambos da Resolução n. 4.790, de 26.03.2020, do Banco Central do Brasil).
VIII – Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.085 definiu: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Portanto, solicitado o cancelamento do débito automático os descontos após o requerimento são indevidos. Assim, mantenho a sentença.
IX – Ressalta-se que a incidência da norma que possibilita a modificação da forma de pagamento não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Precedentes.
X – Da litigância de má-fé. Não restou comprovada que a interposição de recurso pelo recorrente, meio de defesa prescrito em lei, configurasse má-fé. Assim, indefiro o pedido.
XI – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
XII – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.